Tribunal: TJES
Processo: 0002476-73.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002476-73.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DALTO DANTES DE MORAES NETO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
IMPOSSIBILIDADE DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
DES
PROVIDO

1)
Muito embora reconhecidas a autoria e materialidade delitivas, bem como a periculosidade concreta e os maus antecedentes do recorrido, a motivação da revogação da prisão preventiva resultou do flagrante excesso de prazo, sendo que o ‘Parquet’ não logrou êxito em discorrer fundamentação suficiente para atacar a motivação da decisão recorrida, tampouco demonstrou que o réu estaria obstaculizando a instrução ou descumprindo as medidas cautelares impostas.

2) Recurso em sentido estrito desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal (CPP), eis que inconformado com a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que revogou a prisão preventiva do recorrido
DALTO DANTES DE MORAES NETO,
nos autos da ação penal nº 00016306-97.2009.8.08.0012.

Em suas razões de fls. 03/04, o "
Parquet
" pugna pela reforma da decisão
,
por considerar presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando principalmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, além da conveniência para a instrução criminal, ante a gravidade da infração cometida e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão atacada.

O Magistrado de Primeiro Grau, em decisão constante do ID 6233162, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6245014, no sentido de que o recurso seja conhecido e provido o recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal (CPP), eis que inconformado com a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que revogou a prisão preventiva do recorrido
DALTO DANTES DE MORAES NETO,
nos autos da ação penal nº 00016306-97.2009.8.08.0012, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em suas razões de fls. 03/04, o "
Parquet
" pugna pela reforma da decisão
,
por considerar presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando principalmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, além da conveniência para a instrução criminal, ante a gravidade da infração cometida e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Argumenta, que o recorrido está sendo processado por delito revestido de alta gravidade concreta, e que ele possui forte ligação com o mundo do crime, bem como registros criminais pretéritos, inclusive com trânsito em julgado, de modo que se apresentam evidentes o “
fumus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”.

Diante disso, requer nova decretação da prisão preventiva.

A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão atacada.

O Magistrado de Primeiro Grau, em decisão constante do ID 6233162, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6245014, no sentido de que o recurso seja conhecido e provido o recurso.

Consta dos autos que o recorrido foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. Conforme narrou a inicial acusatória, o recorrido teria ceifado a vida da vítima FRANCISCO QUERUBINO, com disparos de arma de fogo e golpes com pedaços de madeira e pedra. Para alcançar o seu intento, o requerido teria contado com o apoio dos outros dois denunciados e de outros três elementos que não foram denunciados por terem falecido.

Constou das investigações que a vítima foi assassinada porque praticava delitos de pistolagem, e já havia cometido crimes na região, sendo esta a motivação delitiva.

Diante de tal conduta, o recorrido foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 288, § único, do Código penal, junto a outros dois denunciados.

Irresignado com a decisão, o órgão ministerial pugna pela sua reforma, sob fundamento de ser inequívoca a necessidade de decretação da prisão preventiva dos recorridos em razão da necessidade de garantia da ordem pública.

Após analisar o conteúdo dos autos, mormente a decisão combatida, verifiquei que não assiste razão ao “
Parquet
”.

Relembro que o Ministério público ajuizou a medida cautelar nº
0002456-21.2023.8.08.0000
,
postulando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sendo indeferida a liminar naquela ocasião, por não vislumbrar elementos suficientes para infirmar a fundamentação constante na decisão recorrida.

Muito embora reconhecidas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a periculosidade concreta e os maus antecedentes do recorrido, a motivação da revogação da prisão preventiva resultou do flagrante excesso de prazo.

A argumentação relativa ao “
fumus comissi delicti
” e ao “periculum libertatis”, e seus consectários, foi utilizada pelo Juízo de origem para decretar a manter a prisão cautelar do requerido por cinco anos. Todavia, após este longo lapso temporal, e considerando que a instrução ainda estava pendente, decidiu com acerto o Juízo de primeiro grau pela necessidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para manter a cautela na condução do caso e evitar alegação de nulidade por excesso de prazo.

Na decisão recorrida, a Autoridade judicial destacou que o feito ainda não teria se encerrado e a instrução processual ainda estava pendente da oitiva de uma testemunha da acusação e do interrogatório dos denunciados. A prisão preventiva do requerido foi decretada em 26/02/2018 e a decisão hostilizada foi proferida mais de cinco anos depois, em 23/03/2023.

Acerca do tema, na decisão que indeferiu a liminar na medida cautelar, destaquei que “
o recorrente teve foco nas condições subjetivas do acusado e na gravidade abstrata do delito, deixando de discorrer sobre o principal que seria o excesso de prazo
”.

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito foi feita a alegação genérica de complexidade do feito, que envolve três réus, uma vítima, não quantificou a quantidade de testemunhas a serem ouvidas e nem mencionou o número de continuações da instrução que foram feitas.

Por outro lado, relembro que até o presente momento as medidas cautelares vem sendo cumpridas, não havendo notícias de descumprimento, ou embaraços à instrução, tampouco de reiteração delitiva, evidenciando que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP estão sendo cumpridas com a finalidade a que se destinam.

Reforçando meu entendimento colho julgados deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO
. Não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve ser mantido o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 058210001812, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR RECURSO DESPROVIDO
. 1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada. 3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas. Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido. 4. RECURSO DESPROVIDO . (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030210057219, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/11/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

Portanto, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar motivos suficientes para o restabelecimento da prisão preventiva, já que limitou-se apenas a destacar a gravidade do delito e os antecedentes do recorrido, sem demonstração concreta de que o réu estaria obstaculizando a instrução criminal ou descumprindo as cautelares a ele impostas.

Destarte,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, mantendo a decisão que revogou a prisão preventiva.

É como voto.